Tribunal: TJMT
Processo: 1032351-49.2025.8.11.0002
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1032351-49.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARIA ROSA GOMES PRADO - CPF: 702.072.661-58 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - CPF: 135.107.208-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N°.

1032351-49.2025.8.11.0002

Agravo Interno n°.

1032351-49.2025.8.11.0002

Agravante:
Maria Rosa Pereira da Silva

Agravado:
Banco Santander (Brasil) S.A.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. FATURAS E MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. BIOMETRIA FACIAL E DOCUMENTAÇÃO CADASTRAL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso inominado, mantendo sentença que reconheceu a existência da relação jurídica entre as partes, julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e condenou a autora ao pagamento de custas processuais, honorários advocatícios e multa por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira comprovou a existência da relação jurídica e a regularidade da cobrança questionada; (ii) estabelecer se a negativação do nome da autora configura ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O agravo interno não apresenta fundamentos capazes de infirmar a decisão monocrática agravada.

4.

A instituição financeira se desincumbe do ônus probatório ao apresentar contrato bancário, biometria facial, ficha cadastral, documento pessoal da consumidora e faturas de cartão de crédito com movimentações financeiras e pagamentos realizados.

5.

Os documentos juntados demonstram a efetiva utilização do cartão de crédito no mercado local e evidenciam a regularidade da relação jurídica.

6.

A autora não produz prova apta a desconstituir a autenticidade da contratação ou a demonstrar fraude.

7.

A cobrança realizada pela instituição financeira decorre de dívida legítima e regularmente constituída.

8.

A inscrição do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito configura exercício regular de direito diante da inadimplência comprovada.

9.

Inexistente ato ilícito, não há fundamento para declaração de inexistência do débito ou condenação por danos morais.

10.

A decisão monocrática analisa adequadamente o conjunto probatório e deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

11.

A manutenção da multa por litigância de má-fé decorre da constatação de pretensão manifestamente infundada e contrária às provas constantes dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A apresentação de contrato, biometria facial, ficha cadastral e faturas com movimentações financeiras comprova a existência da relação jurídica bancária.

2.

A negativação decorrente de débito legítimo configura exercício regular de direito e não enseja indenização por danos morais.

3.

A ausência de prova de fraude ou irregularidade contratual impede a declaração de inexistência do débito.

4.

O agravo interno sem elementos aptos a infirmar a decisão agravada deve ser desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigos 373, inciso I, 487, inciso I, e 1.021; Código Civil, artigo 188, inciso I; Lei número 9.099 de 1995, artigos 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
:
N.U 1019870-54.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/03/2026.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N°.

1032351-49.2025.8.11.0002

Agravo Interno n°.

1032351-49.2025.8.11.0002

Agravante:
Maria Rosa Pereira da Silva

Agravado:
Banco Santander (Brasil) S.A.

RELATÓRIO

Agravo Interno

de
Maria Rosa Pereira da Silva
.

Ação:

Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
2º Juizado Especial de Várzea Grande.

Sentença: (Id.
345826895
)
reconheceu a relação jurídica entres os litigantes e julgou improcedente o pedido autoral, bem como condenou a recorrente ao pagamento de custas processuais, honorários advocatícios e multa por litigância de má-fé.

Decisão Monocrática
(Id.
349239379
)
:
conheceu d
o

recurso inominado interposto por
Maria Rosa Pereira da Silva
e, monocraticamente,
negou-lhe provimento, mantendo a sentença de improcedência pelos próprios fundamentos.

Agravo Interno
(Id.

355063365):

requer a reforma da decisão para que sejam julgados procedentes os pedidos da inicial.

Contrarrazões (Id.
362273861
):
pugna pelo desprovimento do agravo interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N°.

1032351-49.2025.8.11.0002

Agravo Interno n°.

1032351-49.2025.8.11.0002

Agravante:
Maria Rosa Pereira da Silva

Agravado:
Banco Santander (Brasil) S.A.

VOTO

Eminentes Pares;

Da análise das razões do agravo interno interposto, é possível identificar que inexiste relação entre as razões do inconformismo e os fundamentos da decisão cuja reforma pretende o agravante.

Pelo conjunto probatório apresentado nos autos, conclui-se que a instituição financeira se desincumbiu do ônus probatório ao demonstrar a relação jurídica entre as partes
, apresentando
faturas de cartão de crédito com consumo no mercado local e pagamentos realizados, cópia de documento pessoal, biometria facial, ficha cadastral e contrato
, razão
pela qual considera-se regular a cobrança realizada pela empresa.

Sem razão a agravante, portanto, ao sustentar não ter relação jurídica com a agravada. Por consequência, o direito não ampara a pretensão de declaração de inexigibilidade e inexistência do negócio jurídico.

No presente caso
, não se verifica qualquer ato ilícito praticado pela empresa agravada a ensejar a reparação por danos morais decorrentes dos fatos, pois agiu no exercício regular de direito ao efetuar a negativação do nome do autor, em razão da inadimplência.

Colaciono aqui julgado da Turma Recursal que guarda semelhança ao caso ora analisado:

“
A
GRAVO INTERNO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO QUESTIONADA. CONSUMIDOR INADIMPLENTE. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO. AGRAVO IMPROVIDO.

Havendo negativa de existência de relação jurídica, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento. No presente caso, a Reclamada juntou documentos que evidenciam a existência de relação jurídica entre as partes.

Ausente à prova de quitação de obrigação licitamente constituída, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, por determinação do credor, constitui exercício regular de direito e não dá ensejo a indenização por dano moral.

Agravo Interno Improvido.

(N.U 1019870-54.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/03/2026, Publicado no DJE 20/03/2026)”.

Dessa forma, demonstrada a existência da relação jurídica entre as partes, não há que se falar em ato ilícito praticado pela agravada.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do presente agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados os termos da decisão monocrática agravada.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2026